Tribunal: TJES
Processo: 5004378-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS INDEFERI
DA
– POSSE VELHA – CONCOMINANTE TR
A
MIT
AÇÃO
DE AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA PELOS AGRAVADOS –NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A FASE INSTRUTÓRIA
DO FEITO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Foi constatada pelo MM. Juiz, acertadamente, se tratar de posse velha, visto que o alegado esbulho data de mais de ano e dia, de modo que a liminar de reintegração de posse não pode ser concedida com fundamento no art. 562 do Código de Processo Civil, diante da previsão do art. 558, parágrafo único, do mesmo texto legal.

2)
A caracterização da posse como sendo “velha”, para os efeitos do art. 562 do Código de Processo Civil, não é objeto de questionamento pelo agravante, que optou pelo prévio ajuizamento de “ação de embargos de terceiro” no dia 03/03/2020, que foi tida como via inadequada e, inclusive, já extinta.

3)
Em se tratando de posse velha, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência poderá ser concedida, desde que estejam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, cuja concomitante presença considero ser duvidosa e faz com que seja temerária a reintegração do agravante na posse do imóvel no limiar da demanda.

4)
Apesar de ser alegada pelo agravante a condição de legítimo possuidor, por ter adquirido o lote em 2009, mediante Instrumento Particular de Cessão de Direitos, no qual o Adoris Ângelo Gorza figurava como “Cedente” e Imobiliária Jardins de Meaípe Ltda. como “Interveniente”, há informação nos autos de que tramita, perante o mesmo Juízo, ação judicial intentada pelos agravados visando obterem a propriedade do imóvel por usucapião, para tanto alegando tê-lo adquirido no dia 05/07/2003, isto é, bem antes do agravante, mediante contrato particular de compra e venda celebrado com Lucimar Barbosa Pereira

5
)
A argumentação de que a posse do imóvel teria sido transferida aos agravados por terceiros que não possuíam direito de dispor do bem, conforme Inquérito Policial nº 0005395-38.2005.8.08.0021, deverá ser examinada com maior acuidade na fase instrutória do processo, tornando-se descabido seu acolhimento, em sede liminar, antes da oitiva da parte contrária.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
nega
r provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004378-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUAREZ PAULO DA SILVA
INTERESSADO: MANOEL GOMES DA SILVA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Juarez Paulo da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari (Id 1515399) que, em “
ação de reintegração de posse
” por ele ajuizada em face de
Manoel Gomes da Silva
e
Alzira Almeida Gomes
, indeferiu o pedido de liminar formulado em prol de sua reintegração na posse do imóvel objeto da lide.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1515396), em síntese, que:
(i)
é legítimo proprietário do Lote nº 0005, Quadra nº 0004, Loteamento denominado Pontal de Santa Arinda, Guarapari (Inscrição Municipal nº 02.03.132.0333.000);
(ii)
é o responsável pelo pagamento de Taxas e do IPTU do imóvel, o que demonstra a sua condição de legítimo proprietário;
(iii)
a condição dos agravados é de invasores, por ser permeada de vícios a posse que exercem, conforme denúncia efetuada pela Secretaria Municipal de Fiscalização por invasão do lote e auto de infração lavrado pela Divisão de Fiscalização de Obras, segundo o qual não apresentaram licença e documento de propriedade do imóvel;
(iv)
a posse dos agravados foi adquirida de forma injusta, por ter sido transferida por terceiros que não possuíam direito de dispor do bem, como se pode observar nos Autos do Inquérito Policial nº 0005395-38.2005.8.08.0021;
(v)
tentou em várias oportunidades conversar com os agravados, no intuito de reaver a posse do bem, mas não logrou êxito;
(vi)
os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil foram devidamente demonstrados para efeito de concessão da liminar visando a sua imediata reintegração na posse do imóvel;
(vii)
o prazo prescricional para propositura da ação de reintegração de posse é de dez anos, por não haver previsão de prazo inferior contida no Código Civil; e que
(viii)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de determinar a sua imediata reintegração na posse do imóvel, nos termos do art. 562 c/c o art. 300 do Código de Processo Civil.

Ao recepcionar o recurso, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 1711463).

Em seguida, foi juntado o AR destinado à intimação dos agravados, com informação de “Endereço Insuficiente” (Id 1960336).

Por fim, foi requerida pelo agravante a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização do endereço dos agravados (Id 1977310).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Juarez Paulo da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari (Id 1515399) que, em “
ação de reintegração de posse
” por ele ajuizada em face de
Manoel Gomes da Silva
e
Alzira Almeida Gomes
, indeferiu o pedido de liminar formulado em prol de sua reintegração na posse do imóvel objeto da lide.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1515396), em síntese, que:
(i)
é legítimo proprietário do Lote nº 0005, Quadra nº 0004, Loteamento denominado Pontal de Santa Arinda, Guarapari (Inscrição Municipal nº 02.03.132.0333.000);
(ii)
é o responsável pelo pagamento de Taxas e do IPTU do imóvel, o que demonstra a sua condição de legítimo proprietário;
(iii)
a condição dos agravados é de invasores, por ser permeada de vícios a posse que exercem, conforme denúncia efetuada pela Secretaria Municipal de Fiscalização por invasão do lote e auto de infração lavrado pela Divisão de Fiscalização de Obras, segundo o qual não apresentaram licença e documento de propriedade do imóvel;
(iv)
a posse dos agravados foi adquirida de forma injusta, por ter sido transferida por terceiros que não possuíam direito de dispor do bem, como se pode observar nos Autos do Inquérito Policial nº 0005395-38.2005.8.08.0021;
(v)
tentou em várias oportunidades conversar com os agravados, no intuito de reaver a posse do bem, mas não logrou êxito;
(vi)
os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil foram devidamente demonstrados para efeito de concessão da liminar visando a sua imediata reintegração na posse do imóvel;
(vii)
o prazo prescricional para propositura da ação de reintegração de posse é de dez anos, por não haver previsão de prazo inferior contida no Código Civil; e que
(viii)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de determinar a sua imediata reintegração na posse do imóvel, nos termos do art. 562 c/c o art. 300 do Código de Processo Civil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço diretamente ao mérito recursal.

De saída, faço o registro de que, apesar de os agravados não terem sido intimados para apresentarem suas contrarrazões, no endereço fornecido pelo agravante – extraído da petição inicial de conexa
ação de usucapião
(Id 1516005, p. 7) – inexiste óbice ao julgamento meritório deste recurso, por não ter se aperfeiçoada sua citação para integrar a demanda originária, conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 527,V, DO CPC/73. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIRA PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. QUESTÃO QUE PODE SER NOVAMENTE DISCUTIDA PELA RÉ JUNTO AO JUÍZO DE ORIGEM APÓS A CITAÇÃO POR NÃO HAVER PRECLUSÃO.

1.
Inocorrência de ofensa a direito líquido e certo pela ausência de intimação para apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferira pedido de antecipação de tutela antes da citação
.

2. A disposição do art. 527, V, do CPC/73 e o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.148.296/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, não se aplicam a casos como o presente, em que a parte agravada ainda não integrava a lide.

3. Tutela antecipada que pode ser perfeitamente discutida pela parte ré junto ao juízo de origem, porquanto não há preclusão em relação a ela.

4. Recurso ordinário desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, RMS 47.399/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 06/06/2017, publ. DJe 19/06/2017)

Já incursionando no mérito recursal, a questão submetida ao crivo deste Órgão Julgador não demanda maiores digressões, ao menos neste momento. Vejamos.

Na espécie, foi constatada pelo MM. Juiz, acertadamente, se tratar de
posse velha
, visto que o alegado esbulho data de mais de ano e dia, de modo que a liminar de reintegração de posse não pode ser concedida com fundamento no art. 562 do Código de Processo Civil, diante da previsão do art. 558, parágrafo único, do mesmo texto legal:

Art. 558
. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único
. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

A caracterização da posse como sendo “velha”, para os efeitos do art. 562 do Código de Processo Civil, não é objeto de questionamento pelo agravante, que optou pelo prévio ajuizamento de “
ação de embargos de terceiro
” no dia 03/03/2020 (Id 1515405), que foi tida como via inadequada e, inclusive, já extinta.

Não se olvida que, em se tratando de posse velha, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência poderá ser concedida, desde que estejam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015
1
, cuja concomitante presença considero ser duvidosa e faz com que seja temerária a reintegração do agravante na posse do imóvel no limiar da demanda.

Isso porque, apesar de ser alegada pelo agravante a condição de legítimo possuidor, por ter adquirido o lote em 2009, mediante Instrumento Particular de Cessão de Direitos, no qual o Adoris Ângelo Gorza figurava como “Cedente” e Imobiliária Jardins de Meaípe Ltda. como “Interveniente” (Id 1515396, p. 03), há informação nos autos de que tramita, perante o mesmo Juízo, ação judicial intentada pelos agravados visando obterem a propriedade do imóvel por
usucapião
(cf. Id 1516005), para tanto alegando tê-lo adquirido no dia 05/07/2003, isto é, bem antes do agravante, mediante contrato particular de compra e venda celebrado com Lucimar Barbosa Pereira.

Apenas para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGENCIA. AUSENCIA DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos dos arts. 560 e 561, do Código de Processo Civil (CPC), para deferimento da liminar em ação possessória, o autor deverá demonstrar: a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse.

2. Na hipótese, não restou suficientemente demonstrada a posse do veículo pelo autor, antes da data apresentada pela agravada do suposto esbulho. Também, não se afasta a possibilidade do exercício da posse 'ad usucapionem' do agravado. Acrescente-se que, até a propositura da presente ação, o agravado não apresentou nenhuma demanda para reaver sua posse, apenas se manifestou seu interesse em sede de reconvenção.

3.
Diante das dúvidas sobre quem detêm a melhor posse do imóvel, mostra-se prudente aguardar a exauriente instrução probatória
. Não há, neste momento, elementos suficientes para alterar a decisão que indeferiu a liminar.

4. Recurso conhecido e não provido”.

(TJDFT, 6ª Turma Cível, Agravo de Instrumento nº 0729679-03.2021.8.07.0000, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 10/11/2021, DJe 26/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PRETENDIDA PELO AGRAVANTE – entendimento jurisprudencial no sentido de que a decisão que concede ou denega a medida liminar em ação possessória comporta reforma em 2ª instância apenas em caso de evidente ilegalidade – ausência de qualquer vício na decisão recorrida – ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar possessória –
elementos constantes dos autos que não demonstraram, de pronto, o esbulho alegado – posse do terreno indicado na petição inicial que é questão altamente controvertida, inclusive em ação de usucapião ajuizada pela pessoa que teria vendido o bem ao agravante
– agravados que também juntaram nos autos cópia de contrato pelo qual teriam adquirido a posse do imóvel –
conveniência de se aguardar a audiência de justificação designada ou o desate da controvérsia em sede de cognição exauriente
– decisão mantida – agravo desprovido”.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2163435-24.2020.8.26.0000, rel. Des. Castro Figliolia, julgado em 16/02/2021, data de registro: 16/02/2021)

Dessa forma, a argumentação do agravante de que a posse do imóvel teria sido transferida aos agravados por terceiros que não possuíam direito de dispor do bem, conforme Inquérito Policial nº 0005395-38.2005.8.08.0021, deverá ser examinada com maior acuidade na fase instrutória do processo, tornando-se descabido seu acolhimento, em sede liminar, antes da oitiva da parte contrária.

Ante o exposto, diante da necessidade de a demanda originária avançar à sua fase instrutória,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É
como voto
.

1
“(...) 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação possessória de força velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC/73, a serem aferidos pela instância de origem (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1089677/AM, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convocado do TRF da 5ª Região], julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018)

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS INDEFERI
DA
– POSSE VELHA – CONCOMINANTE TR
A
MIT
AÇÃO
DE AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA PELOS AGRAVADOS –NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A FASE INSTRUTÓRIA
DO FEITO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Foi constatada pelo MM. Juiz, acertadamente, se tratar de posse velha, visto que o alegado esbulho data de mais de ano e dia, de modo que a liminar de reintegração de posse não pode ser concedida com fundamento no art. 562 do Código de Processo Civil, diante da previsão do art. 558, parágrafo único, do mesmo texto legal.

2)
A caracterização da posse como sendo “velha”, para os efeitos do art. 562 do Código de Processo Civil, não é objeto de questionamento pelo agravante, que optou pelo prévio ajuizamento de “ação de embargos de terceiro” no dia 03/03/2020, que foi tida como via inadequada e, inclusive, já extinta.

3)
Em se tratando de posse velha, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência poderá ser concedida, desde que estejam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, cuja concomitante presença considero ser duvidosa e faz com que seja temerária a reintegração do agravante na posse do imóvel no limiar da demanda.

4)
Apesar de ser alegada pelo agravante a condição de legítimo possuidor, por ter adquirido o lote em 2009, mediante Instrumento Particular de Cessão de Direitos, no qual o Adoris Ângelo Gorza figurava como “Cedente” e Imobiliária Jardins de Meaípe Ltda. como “Interveniente”, há informação nos autos de que tramita, perante o mesmo Juízo, ação judicial intentada pelos agravados visando obterem a propriedade do imóvel por usucapião, para tanto alegando tê-lo adquirido no dia 05/07/2003, isto é, bem antes do agravante, mediante contrato particular de compra e venda celebrado com Lucimar Barbosa Pereira

5
)
A argumentação de que a posse do imóvel teria sido transferida aos agravados por terceiros que não possuíam direito de dispor do bem, conforme Inquérito Policial nº 0005395-38.2005.8.08.0021, deverá ser examinada com maior acuidade na fase instrutória do processo, tornando-se descabido seu acolhimento, em sede liminar, antes da oitiva da parte contrária.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
nega
r provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.